Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-12.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005567-12.2014.8.14.0501

APELANTE: ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ABC INCO

APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(ADVOGADA ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA – OAB/MG Nº 1505950A)

APELADA: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES – OAB/PA Nº 1435-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: D
ireito civil e Processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Redução do valor da indenização. Juros de mora desde o evento danoso. Redução dos honorários advocatícios. Litigância de má-fé configurada. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por ABC Indústria e Comércio S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Paulista Comércio de Alimentos Ltda., condenando a ré ao pagamento de R$ 373.350,00 a título de danos morais, além de determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito indenizável por parte da ré; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido; (iii) definir o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária; (iv) avaliar a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência e a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da apelante.

III.
Razões de decidir

3.

Restou demonstrado que a mercadoria não foi entregue e que a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito, cabendo a indenização por danos morais.

4.

A responsabilidade pela entrega da mercadoria é da empresa vendedora, sendo irrelevante eventual falha de terceiros (transportadora), pois configura fortuito interno, ligado ao risco da atividade empresarial.

5.

O valor de R$ 373.350,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00, em consonância com os dados do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

6.

Conforme dispõe as Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento, não havendo que se falar em incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme pleiteado pela apelante.

7.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos de 20% para 15% sobre o valor da condenação, considerando os elementos do caso concreto.

8.

A conduta contraditória da ré, ao alterar os fatos no curso do processo e apresentar teses conflitantes entre contestação e apelação, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo devida a aplicação de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gerou dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, levando-se em conta as circunstâncias do caso. 3. Em casos de dano moral decorrente de ato ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento. 4. Litigância de má-fé ocorre quando a parte altera a verdade dos fatos, sendo cabível a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III, e 81; CC, art. 927; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2098932/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.12.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(ADVOGADA ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA – OAB/MG Nº 1505950A)

APELADA: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES – OAB/PA Nº 1435-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cíve
l interposta por
ABC Indústria e Comércio S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Paulista Comércio de Alimentos LTDA
.,
em desfavor de ABC Indústria e Comércio S/A – julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito entre as partes relativos à fatura descrita na inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 373.350,00, acrescida de correção monetária a partir da decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas nº 362 e nº 54 do STJ), tornando definitiva a liminar de antecipação da tutela deferida, a qual determinou que a ré procedesse com a retirada do nome da autora junto ao SERASA e demais Órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Em suas
razões recursais
, sustenta a apelante que, diferentemente do que foi decidido em primeira instância, haveria provas suficientes de que a mercadoria foi entregue à autora/apelada, tendo anexado documentos que comprovariam o recebimento das mercadorias.

Subsidiariamente, argumenta que, caso se conclua pela não entrega das mercadorias, o fato não se deu por sua culpa, mas sim por falha de terceiro, isentando-se, assim, de responsabilidade.

Além disso, pede que, no caso de manutenção da condenação, os juros de mora e correção monetária incidam somente a partir do trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, a partir da data do arbitramento.

Por fim, solicita a redução dos honorários de sucumbência, que foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, por considerá-los excessivos e desproporcionais.

Nas
contrarrazões
, a autora/apelada Paulista Comércio de Alimentos Ltda. destaca a mudança de posição da ré, que, na contestação, havia admitido a não entrega das mercadorias, atribuindo a culpa a um terceiro, mas, na apelação, passou a alegar que as mercadorias foram entregues.

Essa contradição, segundo a autora, configura litigância de má-fé. Além disso, a autora reafirma que a negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes causou grande prejuízo à sua imagem comercial e à sua capacidade de obtenção de crédito, razão pela qual defende a manutenção da sentença de primeiro grau, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(ADVOGADA ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA – OAB/MG Nº 1505950A)

APELADA: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES – OAB/PA Nº 1435-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchido seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
reside em definir se houve ato ilícito indenizável por parte da ré, apto a gerar a indenização por danos morais em favor da autora, bem como, se o valor dos mencionados danos, fixado em R$ 373.350,00, deve ser mantido ou reduzido.

Além disso, a divergência também envolve outros pedidos consequentes, como a incidência de juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado ou do arbitramento, a redução dos honorários de sucumbência, que foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, e, por último, o cabimento da condenação por litigância de má-fé, pleiteada nas contrarrazões recursais.

Pois bem.

Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve reparar o prejuízo. No caso, conforme restou demonstrado nos autos, a inclusão do nome da autora/apelada nos cadastros de inadimplentes foi indevida, uma vez que a mercadoria não foi entregue, configurando ato ilícito por parte da ré.

Nessa linha, é válido reforçar que a apelante/ré, em sede de contestação, ainda que tenha tentado atribuir a responsabilidade à empresa transportadora, assumiu categoricamente que, de fato, houve um equívoco, não tendo a entrega da mercadoria sido efetivada, o que, por consequência, torna incontroversa a matéria.

Outrossim, a responsabilidade pela entrega da mercadoria recai integralmente sobre a empresa vendedora, que mantém a relação direta com a compradora, ou seja, o fato de a mercadoria não ter sido entregue pela transportadora, ainda que envolva falha deste terceiro, configura um fortuito interno, ligado ao risco da própria atividade empresarial da ré, ABC Indústria e Comércio S/A, devendo qualquer falha no processo de envio ser suportada pela requerida, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade sob a alegação de fato de terceiro.

Desse modo, entendo que a condenação por danos morais deve ser mantida, pois a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes causou evidente abalo à sua imagem e reputação comercial, tratando-se, inclusive, de dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - grifei).

No entanto, o
valor fixado em R$ 373.350,00 mostra-se elevado

diante das circunstâncias da hipótese em foco e os parâmetros jurisprudenciais para casos similares
, razão pela qual entendo ser
necessário reduzir o montante para R$ 10.000,00
.

Especificamente com relação aos juros de mora e correção monetária
, é entendimento consolidado que, em casos de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

A propósito, o STJ pacificou o entendimento de que
“o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual”
(STJ - AgInt no AREsp: 2098932 SP 2022/0091871-3, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Publicação: DJ 19/12/2022).

Portanto,
rejeito

o pedido da apelante de incidência de juros a partir do trânsito em julgado.

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, entendo que o valor fixado em
20%
sobre o valor da condenação está em desacordo com a complexidade da causa e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, ainda mais considerando que nem todos os pedidos da inicial foram acolhidos, razão pela qual entendo
necessário reduzir o percentual para 15% sobre o valor da condenação.

Para finalizar, a
conduta de litigância de má-fé da ré
não pode ser ignorada, uma vez que, inicialmente, admitiu que a mercadoria não foi entregue, mas, posteriormente, alterou sua posição na fase recursal ao alegar, como tese recursal principal, que havia provas de que a mercadoria foi entregue, argumentando, apenas de forma subsidiária, que, se fosse reconhecida a inexistência de entrega, a culpa não seria sua, mas da transportadora.

Dito de outro modo, a postura adotada pela ré, ora apelante, ao longo do processo é contraditória, uma vez que, na contestação, reconheceu a inexistência da entrega, ainda que atribuindo a culpa a um terceiro, e, na apelação, apresentou como tese principal a existência de prova de entrega das mercadorias, o que demonstra clara tentativa de manipulação dos fatos e é apto a configurar litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, inciso II, do CPC.

Logo,
aplico multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertida em favor da autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
ao apelo interposto por
ABC Indústria e Comércio S/A
,
apenas para: I) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; II) diminuir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da causa.

Outrossim, acolho o pedido apresentado em sede de contrarrazões recursais, condenando a apelante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, ante a litigância de má-fé constatada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024